Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. REQUISITOS PRESENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A tutela de urgência cautelar pressupõe a probabilidade do direito e o risco de dano ao resultado útil do processo assim como a reversibilidade da medida. Sua natureza precária permite sua reversão caso, a posteriori, a situação fática se revele diversa d
2- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.